Tribunal: TJMT
Processo: 0006547-16.2013.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JAILSON SANTOS DE ANDRADE E OUTRA(s)
APELADO(S):
SERGIO MUNARO

Número do Protocolo: 135214/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO — IMÓVEL PÚBLICO - INTERESSE JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INCOMPETENCIA DO JUIZO DA VARA DE FEITOS GERAIS – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – ANULAÇÃO DO JULGADO – DECLINIO DA COMPETENCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – EQUIVOCO NA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA – IMOVEL QUE NÃO ERA DE PRORPIEDADE DO ENTE PÚBLICO - SENTENÇA ANULADA.
1 – Subsistindo interesse da Fazenda Pública, a competência é das varas especializadas da Fazenda Pública, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64,§3o do CPC.
2 – Nulidade da sentença de extinção, pois proferida por juízo incompetente.
3 – Considerando o equívoco reconhecido pelo Ente Estadual quanto a manifestação técnica acerca da propriedade do imóvel e o desinteresse processual na lide, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
4 – Sentença Anulada. Recurso Provido.

\Azs
APELANTE(S):
JAILSON SANTOS DE ANDRADE E OUTRA(s)
APELADO(S):
SERGIO MUNARO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JAILSON SANTOS DE ANDRADE e PATRICIA ROBOTON LINO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Usucapião Ordinário no. 6547-16.2013.811.0003 (cód. 725591), ajuizada em face de SÉRGIO MUNARO, que extinguiu a ação com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na impossibilidade de aquisição por usucapião de propriedade de imóvel de domínio público.
Inicialmente o processo foi distribuído para 2o Câmara de Direito Privado, Relatoria da Desa. Maria Helena G. Póvoas (fls. 121/123).
Determinada a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (fl.129), emitiu parecer de fls. 128/130, suscitando a preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento da incompetência do d. Juízo sentenciante, pois nas ações que versem sobre direito real o foro competente deve ser o local do imóvel (art.47 CPC), e, subsistindo interesse do Estado de Mato Grosso na lide, tal fato atrairia a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública (fls. 128/130).
No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, em observância ao que preconiza a Sumula 340 do STF: “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião."
As fls. 133, foi determinada a redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Público.
Pela decisão de fls. 136, a D. Desa. Relatora originária, Antônia Siqueira Gonçalves, converteu o processo em diligência para manifestação do Estado de Mato Grosso a fim de complementar as informações constantes dos autos e comprovar a veracidade da alegação de propriedade do imóvel objeto da ação, inclusive acerca da matrícula do imóvel de fls. 29,apresentar contrarrazões da apelação de fls. 105/110 e manifestar sobre o parecer da PGJ de fls. 128/130.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões as fls. 139/147, arguindo em preliminar a sua ilegitimidade, em razão do imóvel não pertencer à extinta Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, mas sim, ao Apelado Sergio Munaro.
Defende que foi induzido a erro pelo teor da manifestação técnica equivocada lançada as fls. 95, no sentido de que a propriedade do imóvel pertencia ao Estado, requerendo, assim, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, e, por conseguinte, a extinção do processo sem julgamento do mérito com relação a ele, protestando ainda pela não condenação em honorários sucumbenciais por não ter dado causa ao ajuizamento da lide.
Juntou as fls. 144/146, certidão da matrícula n.10.125 referente ao lote 06 da quadra 09 do loteamento denominado Jardim Pindorama, de propriedade do Apelado, Sergio Munaro.
Vieram os autos conclusos.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Com efeito, depreende-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, após ser cientificado da lide, manifestou interesse quanto à área objeto da discussão (fls. 92/94), em decorrência do teor da manifestação técnica de fl.95, a qual indicava que o imóvel seria de propriedade da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, cuja regularização seria de responsabilidade do INTERMAT, com base na Lei n.7199 de dezembro de 1.999.
Nesse encalço, certo é que uma vez demonstrado o interesse do Estado na área objeto de usucapião, era o caso de ter sido declarada a incompetência absoluta pelo juízo da Vara de Feitos Gerais que presidia o feito, e determinado a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública existentes na Comarca de Rondonópolis, em observância ao disposto no artigo 65 do CPC.
É o entendimento:

“APELAÇÃO - USUCAPIÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR - INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DEMONSTRADO - POSSIBILIDADE DA REMESSA DO PROCESSO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO POR UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. O interesse Público manifestado no processo possibilita a remessa para processamento e julgamento por uma das Varas da Fazenda Pública.”(Ap 48727/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)

A par disso, em um primeiro momento, poder-se-ia dizer que a sentença recorrida é nula porque proferida pelo Juízo da Vara de Feitos Gerais da Comarca de Rondonópolis, o qual é incompetente para processar e julgar a ação de usucapião onde há interesse Estatal manifestado expressamente.
Todavia, ocorre que somente por ocasião do oferecimento das contrarrazões, o Estado de Maro Grosso reconheceu o equívoco na manifestação exarada perante o juízo de 1o grau, afirmando que o imóvel não pertence à extinta Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, e, sim, tão somente ao apelado Sergio Munaro.
Assim, exsurgindo alteração no cenário fático jurídico e sopesando as peculiaridades da demanda, por força inclusive dos princípios da celeridade e economia processual, a fim de garantir a efetividade do processo, impõe-se a anulação da sentença de extinção do feito e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação da lide.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECUSO para anular a sentença de extinção sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação processual, ante a retratação do Ente Estatal quanto a propriedade do imóvel não se tratar de bem público.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR